Tribunal: TJES
Processo: 0000293-70.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000293-70.2023.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIANO GONCALVES VASCONCELOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000293-70.2023.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCIANO GONCALVES VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AMEAÇA A AGENTE PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Marciano Gonçalves Vasconcelos contra sentença condenatória pela prática dos crimes de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306, §1º, I e II, do Código de Trânsito Brasileiro) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal). A pena imposta foi de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, além de suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo período e 15 (quinze) dias-multa. A defesa requereu a absolvição quanto ao crime de ameaça e a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos típicos do crime de ameaça, ensejando a manutenção da condenação; e (ii) estabelecer se é possível a redução da pena-base para o mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade dos delitos restam comprovadas por meio do boletim unificado, do relatório final do inquérito policial e da prova oral colhida, especialmente os depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha presencial, ambos policiais militares, que relataram ameaças com intuito intimidatório proferidas pelo réu durante abordagem.

A conduta do réu, ao afirmar conhecer familiares do policial e possuir vídeos comprometedores, revela dolo específico de amedrontar a vítima, afetando sua tranquilidade psíquica e subsumindo-se às elementares do art. 147 do Código Penal.

A pena-base não pode ser fixada no mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade acentuada, antecedentes, conduta social, motivos e consequências dos delitos, em consonância com jurisprudência consolidada do TJES.

A fixação dos honorários advocatícios devidos à defensora dativa encontra respaldo no art. 85, §2º, do CPC, observadas a complexidade da causa e a atuação efetiva da advogada nomeada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a condenação por crime de ameaça quando demonstrado, por meio de prova testemunhal coerente, o intuito intimidatório das declarações do agente contra servidor público.

A pena-base pode afastar-se do mínimo legal quando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal forem desfavoráveis ao réu.

São devidos honorários à defensora dativa nomeada, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, considerados a complexidade e o tempo despendido no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, §1º, I e II; CP, arts. 147, caput, e 69; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 050190041546, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 04.11.2020, DJe 18.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000293-70.2023.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCIANO GONCALVES VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCIANO GONÇALVES VASCONCELOS

contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas iras do art. 306, §1º, I e II, do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 147, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena final de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto; a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por igual período, além de 15 (quinze) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de junho de 2023, o denunciado, de forma livre e consciente, conduziu a veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada através do exame no etilômetro que apresentou o valor de 0,68 MG/L, equivalente a 13,6 decigramas de álcool por litro de sangue, conforme fl. 19.

Revela que o denunciado apresentou alteração da capacidade psicomotora, como olhos avermelhados, odor etílico de álcool, vestes amarrotadas e demonstrando estar nervoso.

Consta que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado Marciano ameaçou o policial militar Eduardo de Oliveira Barbosa, dizendo de forma intimidativa que tinha vídeos dele e conhecia seus parentes.

Na forma das razões recursais, busca a defesa a absolvição do réu em relação ao crime de ameaça. Busca ainda a redução da pena-base imposta para o mínimo legal.

Contraminuta ministerial pelo improvimento do recurso defensivo.

Parecer ministerial pelo improvimento do recurso.

Verifica-se, no caso em apreço, que tanto a autoria quanto a materialidade delitiva foram devidamente comprovadas, conforme se extrai do Boletim Unificado nº 51425742 (fls. 18/21), do Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 41/43-v) e da prova oral coligida aos autos.

De acordo com os firmes e coerentes depoimentos prestados pela vítima, policial militar Eduardo de Oliveira Barbosa, e pela testemunha CB Jhonathan Freitas dos Santos, restou evidenciado que o réu, durante abordagem policial, proferiu ameaças com o claro intuito de intimidar o agente público.

Consta que o apelante afirmou conhecer familiares da vítima e possuir vídeos comprometedores do militar, conforme registrado nos seguintes trechos:

“
(...) Em tempo informo que em tom de ameaça, o abordado, marciano, falou para o declarante que tinha vídeos do militar e que conhecia seus parentes; (...)”
(depoimento de Eduardo de Oliveira Barbosa – fls. 07/08)

“
(...) Informo que em tom de ameaça, o abordado, marciano, falou para o soldado barbosa que tinha vídeos do militar e que conhecia seus parentes; (...)”
(depoimento de Jhonathan Freitas dos Santos – fls. 09/10).

Em juízo, a vítima reiterou integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial, enfatizando que foi ameaçada pelo acusado, o qual, no momento da abordagem, afirmou estar monitorando não apenas o ofendido, mas também seus familiares, mencionando inclusive o acesso a imagens do policial em redes sociais.

Portanto, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça, “
a ação perpetrada pelo recorrente se revestiu de inegável potencial intimidatório voltado à vítima e à sua família, o que revela a existência de dolo específico de amedrontar e perturbar a sua tranquilidade psíquica. Dessa forma, subsumindo-se integralmente o comportamento do apelante a todas as circunstâncias elementares descritas no art. 147 do Código Penal e restando cabalmente provadas a autoria e a materialidade delitivas, não merece ser acolhida a pretensão absolutória deduzida”.

Da análise da pena-base, objetivamente, observo dos autos que as circunstâncias judiciais do réu não lhe são totalmente favoráveis, eis que militam em seu desfavor a sua culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos e consequências do delito, para ambos os delitos, situação que à luz da jurisprudência consolidada nesta Egrégia Câmara, impede a redução do apenamento nos moldes requeridos pela defesa.

Neste sentido:

“
(...). 2. O Juízo a quo verificou corretamente quando da análise das circunstâncias judiciais, eis que nem todas são favoráveis ao apelante, o que justifica não ter sido aplicada a pena-base no seu mínimo legal. Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a sanção da primeira fase da dosimetria e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente. (...) 5. APELO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190041546, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário:
18/11/2020
)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
as reprimendas fixadas na primeira fase se amoldam ao posicionamento adotado pelos tribunais superiores, afigurando-se incabível qualquer diminuição, como pretendido pela defesa”.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Drª. Simone Martins Teixeira, OAB/ES nº 18.805, advogado nomeado para patrocinar a defesa do acusado.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)